Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700896-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES AGRAVADO: TIAGO RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, ADILSON RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORLANDO ALVES MENEZES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0736723-93.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Dispõe o art. 790, inciso IV, do CPC que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, nos termos do art. 1.643 do Código Civil, para que a penhora recaia sobre bens do cônjuge que não participou da relação contratual, nem da relação processual, deve o credor demonstrar que a dívida foi contraída em benefício da família, conforme o art. 1.664, do Código Civil. A presente execução está fundada em nota promissória decorrente de prestação de serviços imobiliários, de modo que, não se pode concluir que os serviços objeto da nota promissória, teriam sido utilizados em benefício da unidade familiar dos sócios incluídos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não comprovado que o débito exequendo fora contraído em benefício da família, tampouco tendo participado o cônjuge do executado ADILSON da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante penhora de veículo de sua propriedade. Indefiro, portanto, o pedido de ID 153582302. Intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a concessão da liminar “para determinar que Juízo a quo penhore a integralidade do veículo HYUNDAI, IX35, placa PAG 0931/DF, Renavam: 1053450750, cor: cinza, ano: 2015/2016, registrado em nome de VIVIAN REGINA SOARES VASCONCELOS, CPF no 699.854.481-20, esposa do agravado/ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS, portador do CPF no 865.915.251-49, deferindo a inserção com urgência no sistema RENAJUD das restrições de transferência, licenciamento e de circulação do veículo, até o julgamento do presente processo”. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela concedida. Para tanto, afirma que o bem que se pretende ver penhorado foi adquirido pela esposa do sócio da pessoa jurídica executada, na constância do casamento, cujo regime é comunhão parcial de bens, razão pela qual, a despeito de pertencer à esposa, integra o patrimônio comum do casal e pode responder pela dívida cobrada. Ademais, alega que persegue, há 8 (oito) anos, o crédito decorrente de nota promissória e a esposa do executado pode alienar o veículo a terceiro. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 80, III, do RITRJE (Res. 20/2021). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida na origem que negou a penhora do veículo de propriedade da esposa do sócio da pessoa jurídica executada, atingido por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 1.664 do Código Civil, “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”. O conjunto probatório não indica que o débito perseguido pelo ora agravante fora contraído em benefício da família do sócio agravado. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito